Tribunal: CARF
Processo: 10665.722739/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722739/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.906 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
LIMITES
DA
COISA
JULGADA
EM
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA.
REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA
881.
INTERRUPÇÃO
AUTOMÁTICA
DOS
EFEITOS
TEMPORAIS
DAS
DECISÕES
TRANSITADAS EM JULGADO.
Com a declaração de constitucionalidade da Lei n° 7.869/1988 (ADI 15) houve
modificação da situação jurídica subjacente à decisão judicial transitada em
julgado favorável ao contribuinte. Com o reconhecimento pelo STF da cessão
dos efeitos de decisão judicial transitada em julgado, quando sobrevier decisão
contrária da Suprema Corte em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, a CSLL passa a ser exigível para os anos calendários de
2008 e 2009 aqui discutidos.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SÚMULA CARF No 105. APLICABILIDADE APÓS 2007.
Os Acórdãos que fundamentaram a Súmula CARF no 105 tem por ratio o
reconhecimento da ilegitimidade da coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária. As alterações realizadas pela Lei no 11.488/2007 ao
art. 44 da Lei no 9.430/96 não tiveram o condão de superar automaticamente a
ratio da Súmula CARF no 105. Logo, há sua incidência mesmos após a
introdução das mudanças legislativas ocorridas em 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição da multa isolada
pelo não recolhimento de estimativas, vencidos os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama
(relator), Marcelo Oliveira e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar
provimento integralmente ao recurso. A conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó ficou
designada como redatora do voto vencedor em relação à matéria em que o relator foi vencido. A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722739/2012-58
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó votou pelas conclusões do relator quanto à
questão dos efeitos da coisa julgada e manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (Redatora designada)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Contra a contribuinte PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA foi
lavrado Auto de Infração por não declarar em DCTF e deixar de recolher a CSLL dos anos-
calendários de 2008 e 2009 no total de R$ 4.393.908,96, incluídos os juros e a multa de ofício de
75%.
Também foram exigidos a multa isolada por falta de recolhimento da estimativa
mensal de CSLL do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2009.
No Termo de Verificação Fiscal, acostado às e-fls. 21-23, a Autoridade Fiscal
relatou que a contribuinte justificou o não recolhimento da contribuição porque foi parte na ação
ordinária 89.0002941-0, na qual requereu que fosse declarada a inexistência de relação jurídico-
obrigacional entre a contribuinte e a Fazenda Pública Federal que a obrigasse a recolher a
contribuição social exigida pela Lei n° 7.689/88, tendo obtido decisão judicial favorável,
transitada em julgado.
No entanto, a Autoridade Fiscal justificou que a decisão prolatada restringiu-se à
lei n° 7.689/88 e não alcançaria os fatos geradores da CSLL para os anos-calendários de 2008 e
2009, exigidas com base na Lei n° 8.212/91, que fundamentou o lançamento de ofício.
A contribuinte interpôs impugnação ao Auto de Infração ratificando o que havia
declarado no curso do procedimento fiscal, isto é, que estaria desobrigada a recolher a CSLL por
decisão judicial favorável que reconheceu a inexistência de relação jurídico-obrigacional que a
obrigasse ao recolhimento da CSLL.
No entendimento da contribuinte, a decisão judicial, ao considerar que apenas lei
complementar poderia instituir contribuições sociais, fixou os limites objetivos da coisa julgada
material que se formou a seu favor, e ainda que se tratasse de relações jurídicas continuativas, a
decisão valeria para todos os exercícios subsequentes, não sendo aplicável o enunciado n° 239 do
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

Supremo Tribula Federal1, de modo que não haveria crédito tributário a ser exigido, devendo ser
cancelado o Auto de Infração.
Também manifestou que seria ilegal a cobrança da multa isolada, alegando que
agiu de boa-fé, de acordo com decisão judicial que lhe foi favorável, e que além disso a multa
isolada teria caráter confiscatório e não poderia incidir sobre a mesma base de cálculo da multa
moratória.
A 3a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, por meio do
Acórdão no 14-91.988, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
COISA JULGADA. EFICÁCIA. DECISÃO CONTRÁRIA DO STF.
A eficácia da coisa julgada não subsiste ante decisão contrária, definitiva e
vinculante emanada do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
CSLL.
EFEITOS
DO
RESP.
No1.118.893/MG.
Verificado o descompasso entre a decisão que transitou em julgado e os efeitos
do REsp no 1.118.893/MG, descabe sua aplicação ao caso.
TRIBUTO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
VINCULAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação
que a instituiu.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a aplicação simultânea da multa isolada por falta ou insuficiência do
recolhimento das antecipações mensais das estimativas e da multa proporcional
ao tributo exigido no auto de infração.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de
juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um
por cento no mês de pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

1 Súmula 239 : Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada
em relação aos posteriores.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls
361-388), onde reitera os argumentos apresentado na impugnação e acrescenta a obrigatoriedade
da observância da decisão do STJ no julgamento do REsp 1.118.893/MG, firmado na sistemática
dos artigos 543- e 543-C do CPC, por este Colegiado, em obediência ao que determina o § 2o do
art. 62 do RICARF.
Requereu ao final a reforma do acórdão recorrido, com o cancelamento da
autuação.
Este o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A questão discutida no presente processo é se a Recorrente estaria ou não sujeita
ao recolhimento da CSLL nos anos-calendários 2008 e 2009, por estar amparada por decisão
judicial transitada em julgado.
A Recorrente afirma que obteve decisão judicial favorável nos autos do processo
n° 89.0002941-0 - Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, em que pleiteou a inexigibilidade
do recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, nos termos da Lei n° 7.689, de
15/12/1988 em razão da inconstitucionalidade da exigência.
Em decisão de primeira instância foi julgado procedente o seu pedido, sendo
declarado a inexistência de relação jurídico obrigacional que a obrigasse ao recolhimento da
CSLL instituída pela Lei n° 7.689/88, em sentença, datada de 16/02/1990.
A sentença foi confirmada em sede de recurso de apelação pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 1° Região, em ementa assim vazada:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI N°.
7.689. ART. 746, III, A', DA CF/88; MESMO FATO GERADOR E MESMA
BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTOS DIFERENTES. EXIGÊNCIA DE
LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inaplicável as contribuições sociais o disposto no art. 150, inciso III, da
Constituição da República, em face do disposto no §6°, do art. 195, da mesma
Lei Maior.
2. Somente através de lei complementar pode ser instituída contribuição social.
3. Decisão do Plenário no MAS n°89.01.13614-7 — MG, por maioria. Ressalva
pessoal.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

E, por fim, foi negado provimento ao Recurso Extraordinário apresentado pela
Fazenda Nacional, com trânsito em julgado na data de 16/12/1992, afastando o recolhimento da
CSLL em razão de inconstitucionalidade da sua norma instituidora, Lei n° 7.689/88, por restar
firmado o entendimento de que somente através de Lei Complementar poderia ser instituída
Contribuição Social.
Defende a Recorrente que a decisão transitada em julgada atingiu a relação de
direito material, ao concluir que a cobrança da Lei 7.689/88 seria inconstitucional e a exação só
poderia ser cobrada mediante uma nova relação jurídica tributária estabelecida em uma lei nova,
o que não teria ocorrido com a Lei 8.212/91.
Aduz a Recorrente que a coisa julgada que afasta a cobrança do tributo produz
efeitos até que sobrevenha legislação que estabeleça nova relação jurídico-tributária, e como as
alterações supervenientes somente trataram da alíquota aplicável, não houve alteração da regra
matriz de incidência da contribuição, de modo que não seriam aptas a afastar a decisão judicial
que permitiu à Recorrente o não recolhimento da CSLL.
Afirma a Recorrente que o STJ no julgamento de Recurso Especial n°.
1.118.893/MG, no rito dos recursos repetitivos, declarou a inexistência de relação jurídico-
tributária entre o Fisco e o Contribuinte com a declaração de inconstitucionalidade material da
Lei 7.689/88 e reconheceu a inaplicabilidade da Súmula 239.
Alega o Recorrente que o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF determina que as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos devem ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos administrativos no âmbito do CARF.
E assim, como a decisão do STJ fora exarada sob o regime do art. 543-C do CPC
(recursos repetitivos), defende a Recorrente a sua observância no julgamento do presente
processo, reconhecendo a impossibilidade da exigência por força da coisa julgada e do
entendimento do STJ no recurso repetitivo n°. 1.118.893, cancelando-se o Auto de Infração.
Ocorre, porém, que o Supremo Tribunal Federal, apreciou a questão da
constitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, pela via incidental, em ação diversa, considerando-
a conforme à Constituição, exceto o art. 8°, que determinava a cobrança da lei no período-base
encerrado em 31 de dezembro de 1988 (RE 138.284-8/CE, DJ de 28/08/1992). E o Senado
Federal, com base nessa decisão, expediu a Resolução n° 11, de 04 de abril de 1995,
suspendendo a execução apenas do art.8° da Lei no 7.689/88.
A constitucionalidade da Lei no 7.689/88 foi reafirmada pelo STF, desta feita em
controle concentrado de constitucionalidade, na ADI n° 15/DF, julgada em 14/06/2007.
No âmbito do Ministério da Economia (do qual o CARF é órgão integrante), o
Ministro da Fazenda aprovou o Parecer PGFN/CRJ/no 492, de 30/03/20112, de observação

2 Parecer PGFN/CRJ/no 492, de 30/03/2011
Ementa: DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA
CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DOS SUPORTES FÁTICO/JURÍDICO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA
JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
PRECEDENTEOBJETIVO/DEFINITIVO
DO
STF.
CESSÃO
AUTOMÁTICA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO TRIBUTÁRIA TRASNITADA EM JULGADO.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

obrigatória no âmbito deste Ministério, por força dos arts. 13 e 42 da Lei Complementar no
73/1993, o qual estabeleceu que a eficácia da coisa julgada inicial, nos casos de relação jurídico-
tributária de trato sucessivo, não mais se projeta para o tempo futuro, devendo cessar
imediatamente os efeitos prospectivos da decisão transitada em julgado, independentemente de
rescisão ou anulação, se sobrevier pronunciamento contrário da Suprema Corte.
No âmbito da CSRF a questão estava controversa, visto que até o ano-calendário
de 2020 as decisões eram no sentido de exigibilidade da CSLL prospectivamente, mesmo que o
contribuinte tenha decisão judicial favorável que se baseou no RESP n° 1.118.893/MG, tendo em
vista o reconhecimento pelo STF de constitucionalidade da Lei n° 7.689/88, como o demonstra a
ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
SENTENÇA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os
seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente
porque o Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da
exigência da CSLL pela Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no
ano de 1988, entendimento que foi amplificado pelo efeito erga omnes da
Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO
VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE
APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos
retroativos em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto
à exigência de débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não
se manifestou sobre a eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da
implicação destas decisões que reconheceram a constitucionalidade da Lei no
7.689/88 (somadas à Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de então. Trata-se de matéria ainda
controversa, por não haver decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem do
STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno
do CARF. (Acórdão 9101-004.661, da 1a Turma da CSRF, de 16 de janeiro de
2020).
A partir de 2021, com a determinação contida no art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, as decisões foram no sentido de reconhecer que os
contribuintes que possuem decisão judicial favorável transitada em julgado não estariam sujeitos
ao pagamento da CSLL, ainda que o STF tenha reconhecido, em momento posterior, a
constitucionalidade da exação, como na ementa do julgado abaixo, em que houve empate no
julgamento e por isso a decisão foi favorável ao contribuinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)

POSSIBILIDADE DE VOLTARA A COBRAR O TRIBUTO, OU DE DEIXAR DE PAGÁ-LO, EM RELAÇÃO A
FATOS GERADORES FUTUROS. (Aprovado pelo Ministro de Estado da FAzenda em 24 de maio de 2011).
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
CSLL. COISA JULGADA.
Os contribuintes que possuem a seu favor decisão judicial transitada em
julgado, declarando a inconstitucionalidade da CSLL, não podem ser
compelidos a pagar tal contribuição, ainda que o STF, em controle concentrado
ocorrido em momento posterior à referida decisão, declare a constitucionalidade
da exação. Aplicação da orientação vinculante do STJ, no REsp no 1.118.893-
MG, julgado pelo rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543C do CPC.
(Acórdão 9101-006.140, da 1a Turma da CSRF , de 07 de junho de 2022).
No entendimento deste Relator, apesar do contribuinte dispor de decisão judicial
favorável, o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 7.689/1988 pelo STF, posterior
àquela decisão judicial, representa circunstância jurídica nova, que faz cessar os efeitos
vinculantes daquela decisão judicial, de modo que a decisão judicial prolatada em 16/12/1992
não irradia seus efeitos para fatos posteriores a decisão do STF em sede de controle concentrado
de constitucionalidade, não alcançando, portanto, os fatos geradores dos períodos aqui
analisados, anos calendários de 2008 e 2009.
Tal entendimento se sustenta no ensinamento de Hugo de Brito Machado, 3 que
reconhece que a jurisprudência firmada pelo STF configura “direito novo” capaz de fazer cessar
a eficácia vinculante de decisão tributária transitada em julgado que discipline relação jurídica
tributária sucessiva:
Em outras palavras, o efeito da coisa julgada na relação jurídica continuativa faz
imodificável a relação jurídica enquanto permanecerem inalterados os seus elementos
formadores, a saber, a lei e o fato. Não impede, todavia, mudança do elemento
normativo formador da relação jurídica continuativa. Mudança que pode decorrer de
alterações legislativas ou da declaração definitiva de constitucionalidade da lei antes
tido por inconstitucional. Ou da declaração da inconstitucionalidade da lei antes tida
como constitucional.
(...)
A manifestação do Supremo Tribula Federal que decide definitivamente uma questão
constitucional, em sentido oposto ao entendimento albergado na decisão que se fizera
coisa julgada, configura direito novo. (grifei)
Os limites da coisa julgada em matéria tributária, quando há decisão judicial
transitada em julgado declarando a inexistência de relação jurídico-tributária com fundamento de
inconstitucionalidade incidental de tributo que posteriormente foi declarada constitucional por
via de controle concentrado de constitucionalidade foi apreciada pela Suprema Corte com
repercussão geral reconhecida no tema 881, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRELIMINAR.
RECONHECIMENTO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LEI 7.689/88. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. COISA JULGADA. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTAL.
DECLARAÇÃO
DE

3 Machado, Hugo de Brito. Coisa Julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria tributária. Co-edição:
Dialética e ICET, São Paulo e Fortaleza, 2006, pgs. 165-166.

Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

CONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO.
ADI 15. SÚMULA 239 DO STF. 1. A matéria constitucional controvertida consiste em
delimitar o limite da coisa julgada em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte
ter em seu favor decisão judicial transitada em julgado que declare a inexistência de
relação jurídico-tributária, ao fundamento de inconstitucionalidade incidental de tributo,
por sua vez declarado constitucional, em momento posterior, na via do controle
concentrado e abstrato de constitucionalidade exercido pelo STF. 2. Preliminar de
repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida. (Relatoria do Ministro Edson
Fachin, julgamento em 24/03/2016).
Por fim, recentemente, em 08/02/2023, o STF concluiu o julgamento do RE
955227/Bahia (Tema 881), que tratou precisamente dos limites da coisa julgada, fixando, por
unanimidade de votos, a seguinte tese:
“1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade,
anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam
automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em
julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade
anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do
tributo”.
Considerando que em 14/06/2007 o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei
no 7.689/1988, com exceção dos seus artigos 8o e 9o, em controle concentrado de
constitucionalidade na ADI n° 15/DF, entendo que são exigíveis a CSLL dos anos-calendários de
2008 e 2009, aqui discutidos.
Por decorrência, quanto a observância do art. 62, § 2o, do RICARF, Anexo II,
entendo que não se aplica ao presente processo a decisão prolatada no REsp. 1.118.893/MG.
Das multas
A multa de ofício que está sendo exigida por falta de pagamento ou recolhimento
da CSLL é de 75% com base no inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
A multa isolada está sendo exigida para o ano-calendário 2008 com base no inciso
II, alínea “b” do art. 44 da Lei n° 9.430/96 porque a Recorrente, que optou pelo Lucro Real
anual, deveria ter apurado e recolhido as estimativas mensais de CSLL e não os apurou/recolheu.
A Recorrente alega ser incabível a cobrança das multas isoladas de ofício, por não
ser admissível a aplicação de multa contra um contribuinte que tenha uma decisão judicial
favorável transitada em julgado que lhe conferiu o direito ao não recolhimento do tributo.
Assevera que não incorreu em ato ilícito, que excluiria a imposição de
penalidades, sob pena de violação do princípio da boa-fé, além de incorrer em confisco.
Defende a Recorrente a impossibilidade de exigência da multa isolada, também
por estar acobertada por decisão judicial que lhe garantia o direito ao não recolhimento da CSLL,
bem como ofensa ao art. 113 do CTN.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

Ora, a multa de ofício é uma penalidade pecuniária, prevista em lei, e decorrente
da constatação do não recolhimento de tributo considerado devido pela autoridade fiscal. Assim,
caso mantida a exigência do tributo, deve também ser exigida a multa de ofício proporcional.
Da mesma forma, a exigência da multa isolada é decorrente do não recolhimento
das estimativas devidas, uma vez que a opção da Recorrente foi pelo Lucro Real anual, cuja
opção de apuração do tributo exige a apuração e o recolhimento de estimativas mensais, e está
prevista no inciso II, alínea “b” do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Alega a Recorrente que não caberia a imposição das multas pelo fato de ter agido
de boa-fé.
Ocorre que as multas imputadas à Recorrente tem caráter objetivo, não requerem a
comprovação da intenção do agente na prática da infração, e não comportam a sua dispensa.
Assim, constatado que o fato se subsume à situação prevista em lei, haverá de ser aplicada.
A Recorrente alega que a exigência das multas afronta o princípio de vedação ao
confisco.
Ocorre que o princípio do não confisco é dirigido ao legislador na feitura das leis,
cabendo ao julgador administrativo interpretar e aplicar o que está previsto na lei, não lhe
competindo pronunciar sobre ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei, de acordo com a
Súmula CARF n°2.
Conclusão
Pelo exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Voto Vencedor
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Redatora designada.
Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do Ilustre Relator,
durante as discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio surgiu
divergência sobre um dos pontos deste caso. Isso levou o colegiado à conclusão diversa quanto à
manutenção do multa isolada.
No presente caso, o Relator aplica o precedente do Supremo Tribunal Federal
consubstanciado no Tema 881 ao mesmo tempo em que mantém a aplicação de duas multas: (i) a
multa de ofício, que está sendo exigida por falta de pagamento ou recolhimento da CSLL é de
75% com base no inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430/96; e, (ii) a multa isolada, que está sendo
exigida para o ano-calendário 2008 com base no inciso II, alínea “b” do art. 44 da Lei n°
9.430/96 porque a Recorrente, que optou pelo Lucro Real anual, deveria ter apurado e recolhido
as estimativas mensais de CSLL e não o fez.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

Contudo, entendo de forma diversa. Entendo que não pode ocorrer a aplicação de
duas penalidades, conforme preceitua a Súmula CARF no 105. Neste caso, deve ser mantida a
multa de ofício e afastada a multa isolada.
O verbete da Súmula diz:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Não se desconhece a corrente decisória que aplica referida regra sumular apenas
aos fatos geradores ocorridos antes de 2007 – visto que o art. 44 da Lei no 9.430/96, foi
modificado pela Lei no 11.488/2007 naquele ano-calendário. Entretanto, há razões relevantes que
demonstram a aplicação desta Súmula também para fatos geradores ocorridos após 2007.
A principal razão está no fato de que, as alterações realizadas pela Lei no
11.488/2007 ao art. 44 da Lei no 9.430/96, não modificaram a natureza estrutural das prescrições
punitivas daquele dispositivo legal. Assim, a alteração do dispositivo, por si só, não conduz à
conclusão de que a ratio da Súmula estaria superada. Neste caso, mesmo com a alteração
legislativa, não houve mudança substancial capaz de superar a ratio do verbete sumular.
Neste sentido, trago importante precedente da Câmara Superior deste Conselho,
consubstanciado no Acórdão n. 9101-005.490, que fora julgado em 09 de junho de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2007, 2008 CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA
DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA
TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E
APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO. Não é cabível a imposição de
multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício,
já é aplicada a multa de ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram
a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado,
não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor
de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração
definitiva e vencimento.
Destaco as razões de decidir do voto vencedor daquele Acórdão, do Conselheiro
Caio Quintella, as quais estão sendo observadas por esta Conselheira, na esteira do preceito do
artigo 15 e 926 do Código de Processo Civil vigente. Eis abaixo:
Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pelo I. Conselheiro
Relator, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, em seu fundamentado e robusto voto, no que
tange ao mérito da contenda, submetido a julgamento, referente à concomitância na
aplicação de multas isolada com a multa de ofício paras as exigências apuradas nos
anos-calendário de 2007 e 2008, como será a seguir aduzido.
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo largamente
discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal há décadas, sendo,
inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que exprime a posição
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o teor do entendimento
sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende o I. Relator que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente mencionado
na referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a
geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa
isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas,
pelo simples inadimplemento do IRPJ e/ou da CSLL (que somadas, montam em 125%
sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo
incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada e
afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene
Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula
CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar impugnação,
interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas admitidas em direito e
solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o
indeferimento de perícia, eis que a sua realização é providência determinada em função
do juízo formulado pela autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto
70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a uma
mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a
primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é
sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa
mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo
mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, ao término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da
obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto
penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado
o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto
explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção,
para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo
do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de
ofício.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para manter o v. Acórdão recorrido, que cancelou as multas isoladas aplicadas
concomitantemente com a multa de ofício, inclusive nos anos-calendário de 2007 e
2008.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.906 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722739/2012-58

Desta forma, as alterações realizadas pela Lei no 11.488/2007 ao art. 44 da Lei no
9.430/96 não tiveram o condão de superar automaticamente a ratio da Súmula CARF no 105.
Logo, há sua incidência neste caso, não sendo possível ultrapassar a sua aplicação, no sentido de
afastar a multa isolada.
Ante o exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, somente para afastar a incidência da multa isolada no caso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Declaração de Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Em relação à aplicação do precedente indexado sobre o Tema 881 do Supremo
Tribunal Federal, entendo que sua aplicação ao presente caso pode ocorrer desde logo, por
motivo diferente daquela constante no Voto do Ilustre Relator.
Ainda que a decisão daquela Corte não seja definitiva, do ponto de vista do
trânsito em julgado, entendo que ela já pode ser aplicada ao caso concreto, sem que isso viole
qualquer norma constante no art. 62 do RICARF. É que, via de regra, apenas os precedentes em
que o processo originário já transitou em julgado podem ser aplicados aos casos concretos por
este Conselho. À nós, jurisdição administrativa, é vedada a análise do mérito de
inconstitucionalidade, sendo-nos restrito apenas a possibilidade de aplicação das decisões
proferidas, neste sentido, pelo Supremo Tribunal Federal – e quando já transitadas em julgado.
Contudo, aqui podemos aplicar o precedente do Tema 881, mesmo sem ter o seu
trânsito em julgado, pois neste caso, o Supremo Tribunal Federal não declarou a
inconstitucionalidade de nenhum norma. O que esta Corte fez foi outorgar interpretação
constitucional ao termo coisa julgada, com a finalidade de desenhar a sua vigência no tempo,
de acordo com a função normativa que os precedentes ocupam em nossa ordem jurídica.
É por esta razão que entendo como desnecessário aguardar o trânsito em julgado
do processo que deu origem ao Tema 881 para sua aplicação, desde logo, no presente caso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 470
DF CARF MF
Original